Tribunal: STF
Processo: HC 253629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE (LATROCÍNIOS, SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ENTRE OUTROS). NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.3.2025, por Gabriela Fonseca de Lima, em benefício de Ricardo da Silva Simão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.11.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 933.613/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente cumpre pena, somada, superior a cinquenta e sete anos de reclusão, por diversos delitos com violência contra pessoa, entre os quais dois latrocínios, sequestro, roubo qualificado, tráfico, associação para o tráfico e falsificação, com término previsto para 13.2.2061 (fls. 1-6, doc 4).



    3. O juízo da execução indeferiu pedido de progressão de regime do paciente, consignando a ausência de requisito subjetivo, levando em conta a “reiteração de crimes violentos e perpetração de falta grave” por ele praticada (doc. 3). Contra a decisão, a defesa interpôs agravo em execução (Processo n. 0007464-15.2024.8.26.0041), desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Benefício indeferido na origem. Decisão satisfatoriamente motivada. Ausência de requisito subjetivo. Reiteração de crimes violentos e perpetração de falta grave. Magistrado que não se vê adstrito a qualquer perícia. Inteligência do art. 182 do CPP e precedentes. Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal pelo sentenciado, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido. Decisão incensurável. Recurso desprovido" (doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 933.613/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 3.9.2024, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:



    “(...) Conforme relatado, busca-se, com a presente impetração, seja concedida a progressão do paciente ao regime semiaberto. 



    O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução que indeferiu a progressão de regime ao reeducando, mediante a seguinte fundamentação: 



    ‘In casu, o agravante cumpre pena de 57 anos, 07 meses e 02 dias, pela prática de tráfico ilegal de drogas, latrocínio, roubo majorado e homicídio, com término previsto para 13.07.2033; além disso, registra três infrações disciplinares, todas de natureza grave (fls.39/43).’ (fl. 32). 



    Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 



    Ademais, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 



    No caso dos autos, extrai-se dos trechos acima transcritos que o paciente teve indeferido o benefício da progressão de regime por demonstrar não reunir condições para a promoção pretendida, sobretudo pelo histórico de faltas disciplinares em seu desfavor (a totalizar três) que demonstram falha na terapêutica criminal e não recomendam, por ora, a concessão do beneficio pretendido. 



    Ressalta-se que ‘[a] prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016)" (AgRg no HC n. 813.304/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/5/2023). A corroborar esse posicionamento: (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inc. XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (doc. 2). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘[A] prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016)’ (AgRg no HC n. 813.304/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/5/2023). 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 6).



    5. Rejeitados os embargos declaratórios opostos contra esse julgado (doc. 6), a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na progressão ao regime semiaberto, afirmando estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.



    Sustenta que “a gravidade dos crimes, não é obstáculo à progressão de regime, principalmente no presente caso em que foi realizada avaliação psicossocial, contando o Paciente com parecer FAVORÁVEL”. 



    Alega não ser “possível atribuir efeitos eternos às faltas graves sob pena de constituir ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera a impetrante, após o processamento do presente feito, haja por bem esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conceder a ordem Liminar em favor de RICARDO DA SILVA SIMÃO, ratificando-a no mérito, para promover o Paciente ao regime semiaberto, porquanto presentes os respectivos requisitos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O paciente é multirreincidente (com condenações anteriores por latrocínios, sequestro, roubo qualificado, tráfico, associação para o tráfico e falsificação), estando atualmente cumprindo pena total superior a cinquenta e sete anos de reclusão.



    8. Busca-se, nesta impetração, a progressão para o regime semiaberto, indeferida pelo magistrado da execução penal com amparo nas circunstâncias específicas do caso, que indicaram ausência do requisito subjetivo, em decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal estadual e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão objeto desta impetração. 



    Tem-se na decisão de primeira instância:



    “(...) No caso em apreço, em que pese a avaliação psicossocial (fls. 506/508), indicar elementos favoráveis à progressão pretendida, é necessária a análise global de todo o processo. A considerar que a perícia e os atestados também não vinculam o Magistrado.



    Com efeito, as conclusões dos exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o Magistrado, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos, podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o artigo 182, do Código de Processo Penal, relativo ao resultado dos laudos produzidos, ‘aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte’. (...) 



    Ora, como se sabe, é facultado ao Juiz a análise de todo o histórico prisional do sentenciado, para o fim de decidir acerca da concessão do benefício pleiteado. 



    Observo ser prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando condenado por crime hediondo e assemelhado, narcotráfico e delito de latrocínio, com sequelas graves à vítima, além de roubo circunstanciado, por meio de grave violência e ameaça à pessoa, e com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2061). 



    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social. 



    Por fim, ressalte-se que na apreciação dos requisitos para a concessão de progressão, vige o ‘in dubio pro societate’, em decorrência do qual somente deverão ser beneficiados com regime mais suave aqueles que, inequivocamente, demonstrarem estar capacitados à reintegração social sem riscos, ao menos em regime de quase liberdade, mais ameno e de precária vigilância. Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor” (fls. 30-31, doc. 4).



    O Tribunal de origem manteve a decisão, consignando:



    “(...)



    In casu, o agravante cumpre pena de 57 anos, 07 meses e 
02 dias, pela prática de tráfico ilegal de drogas, latrocínio, roubo majorado e homicídio, com término previsto para 13.07.2033; além disso, registra três infrações disciplinares, todas de natureza gave 
(fls. 39/43).



    Como se vê, trata-se de pessoa dada à prática de crimes violentos e socialmente perniciosos, que insiste em descumprir o regramento que lhe é imposto no cárcere, por vezes drasticamente, como no caso de evasão. Tais aspectos foram acertadamente sopesados pelo nobre magistrado a quo, o qual percebeu que, no caso em tela, faltava ao agravante mérito suficiente para gozar de regime menos gravoso. 



    Com efeito, a prática de reiterados delitos violentos e a longevidade da pena espelham elementos que devem ser sopesados, incutindo dúvidas ao julgador se o bom comportamento atestado reflete a necessária maturidade necessária para gozar de tão amplo benefício, marcado pela menor vigilância. Tal dúvida, aliás, não beneficia o sentenciado, mas a sociedade. 



    Ora, em que pese a argumentação defensiva, impossível promover um corte na ordem dos eventos; cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram as condenações e suas respectivas penas; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os funestos eventos que resultaram na execução da reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise do mérito à progressão de regime. 



    Trata-se, portanto, de indeferimento baseado em concreto desajuste à vida em sociedade e falta de resposta à terapêutica penal. Enfim, cristalino o demérito do agravante, a r. decisão recorrida se apresenta incensurável” (doc. 3).



    9. As instâncias antecedentes ressaltaram, entre outros fundamentos, a prática de reiterados delitos com violência contra pessoa, a longa pena a cumprir e o histórico de faltas graves praticadas.



    10. Conforme o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do benefício está suficientemente fundamentado, baseado nos elementos fáticos extraídos dos autos, tendo este Supremo Tribunal orientação “segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico 
de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são 
fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016). 



    11. Anote-se, ademais, a impossibilidade de verificação dos dados relativos ao preenchimento dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, ação na qual é incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    12. Não se comprova, portanto, na espécie, o alegado constrangimento ilegal no indeferimento da progressão de regime do paciente capaz de ensejar a concessão da ordem requerida nesta impetração.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora